Tribunal: TJSP
Processo: 2257765-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Impugnação de assinatura pela autora em documento apresentado pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257765-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada ISABEL FÁTIMA BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257765-13.2020.8.26.0000 - Voto no 38021 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38021
AGRV.No: 2257765-13.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : ISABEL FÁTIMA BERNARDO
*Declaratória c.c. indenização
Impugnação de
assinatura pela autora em documento apresentado pelo
réu Ônus da prova que incumbe a quem o produziu
Aplicação do artigo 429, II, do NCPC
Análise da
jurisprudência
Honorários do perito que devem ser
custeados pelo Banco
Decisão correta
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que distribuiu o ônus da prova e conferiu ao Banco o ônus de arcar com
a produção de prova pericial grafotécnica.
O agravante sustenta não requereu a realização da
perícia grafotécnica e, com isso, não deve arcar com seu custo, sendo a
decisão contrária ao disposto no art. 95 do CPC. Diz, ainda, que deve ser
aplicado ao caso o disposto no art. 429, I, daquele Codex e não o inciso
II. Por fim, refere-se ao art. 431 da lei adjetiva. Quer a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257765-13.2020.8.26.0000 - Voto no 38021 - Talita/Fabiane
3
Trata-se de ação declaratória c.c. indenização
ajuizada pela agravada e, após o Banco apresentar sua defesa o
Magistrado a quo determinou que apresentasse as cópias originais dos
contratos nos autos para posterior realização de prova pericial
grafotécnica e atribuiu ao agravante o ônus da referida prova, nos termos
do art. 429, II, CPC.
E, de fato, verifica-se que agiu com acerto o Julgador
monocrático.
Com efeito, de acordo com o art. 429, II, do Novo
Código de Processo Civil: “incumbe o ônus da prova quando se tratar
de impugnação de autenticidade, à parte que produziu o documento”.
Sendo esse o caso dos autos, cabe ao agravante arcar
com o pagamento dos honorários do perito.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Prova
Perícia grafotécnica
Agravado
que impugnou a assinatura a ele atribuída, inserida nos termos de
refinanciamento de empréstimo com desconto em folha de
pagamento
Documentos apresentados pelo banco agravante

Atribuído ao banco agravante o custeio da perícia grafotécnica
Aplicação do art. 429, II, do atual CPC
Cabe ao banco
agravante, que produziu os referidos documentos, o ônus de
provar a sua veracidade Fato de o agravado ser beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257765-13.2020.8.26.0000 - Voto no 38021 - Talita/Fabiane
4
justiça gratuita que é irrelevante
Banco agravante que deve
arcar com o custeio da perícia Agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2017632-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa
Branca, 23a Câmara de Direito Privado, Relator José Marcos
Marrone, j. 18/02/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
quitação de débito com repetição de indébito c.c. danos morais.
Discussão em relação à regularidade da contratação do contrato
de empréstimo com cartão pelo autor. Responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais carreada ao réu, que
produziu o documento. Insurgência. Descabimento. Em se
tratando de impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à
parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art.
429, II, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2239901-30.2018.8.26.0000, da Comarca de
Piracicaba, 37a Câmara de Direito Privado, Relator Pedro
Kodama, j. 12/02/2019)
“ÔNUS
DA
PROVA
EM
CASO
DE
ASSINATURA DE DOCUMENTO INQUINADA DE FALSA - É
da parte que produz o documento a responsabilidade por adiantar
os honorários da perícia para verificação da autenticidade ou
falsidade do documento em que funda a existência do seu direito
a teor do art. 429, II, do Código de Processo Civil - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2237201-81.2018.8.26.0000, da Comarca de
Sorocaba, 15a Câmara de Direito Privado, Relator Mendes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257765-13.2020.8.26.0000 - Voto no 38021 - Talita/Fabiane
5
Pereira, j. 08/01/2019)
Assim sendo, verifica-se que nada há para ser
alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento a este recurso.
SOUZA LOPES
Relator